Tribunal: TCU
Processo: 031.860/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3972/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de pensão militar em favor de Ângela Márcia Martins da Silva (CPF XXX.543.470-XX), de Bernadete Barros de Almeida (CPF XXX.372.227-XX), de Jacqueline Fernandes dos Santos (CPF XXX.871.134-XX), de Júlia Pereira da Silva Margalho (CPF XXX.794.094-XX), de Maria Heloysa Soares Margalho (CPF XXX.734.262-XX), de Marilândia Rocha Torres (CPF XXX.092.137-XX), de Marília Rocha Torres Machado Alves (CPF XXX.199.627-XX) e de Viviane Souza Campos de Freitas (CPF XXX.497.767-XX) para prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 031.860/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ângela Márcia Martins da Silva (CPF XXX.543.470-XX), Aparecida dos Santos Cunha (CPF XXX.944.207-XX), Bernadete Barros de Almeida (CPF XXX.372.227-XX), Jacqueline Fernandes dos Santos (CPF XXX.871.134-XX), Júlia Pereira da Silva Margalho (CPF XXX.794.094-XX), Maria Glória Passamani (CPF XXX.913.157-XX), Maria Heloysa Soares Margalho (CPF XXX.734.262-XX), Marilândia Rocha Torres (CPF XXX.092.137-XX), Marília Rocha Torres Machado Alves (CPF XXX.199.627-XX), Monica Fabiane Silveira de Lucena (CPF XXX.484.547-XX), Valdiece Ferreira de Oliveira (CPF XXX.782.287-XX) e Viviane Souza Campos de Freitas (CPF XXX.497.767-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip promova a necessária diligência junto ao Comando da Marinha/MD para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, informe o TCU se as pensões militares em favor de Valdiece Ferreira de Oliveira (CPF XXX.782.287-XX), Maria Glória Passamani (CPF XXX.913.157-XX), Monica Fabiane Silveira de Lucena (CPF XXX.484.547-XX) e Aparecida dos Santos Cunha (CPF XXX.944.207-XX) estariam enquadradas no novo entendimento firmado pelo Acórdão 2.225/2019 prolatado pelo Plenário do TCU pela seguinte linha: "SUMÁRIO: ATOS DE REFORMA. ALTERAÇÃO DE UMA DAS CONCESSÕES PARA ELEVAÇÃO, EM UM GRAU HIERÁRQUICO, DO POSTO SOBRE O QUAL CALCULADOS OS PROVENTOS DO INATIVO, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. MILITAR ANTERIORMENTE REFORMADO COM PROVENTOS JÁ CALCULADOS SOBRE O POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR, POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS, BEM COMO PARA O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. LEGALIDADE E REGISTRO DAS DEMAIS CONCESSÕES. "